Tribunal: TJDFT
Processo: 0728368-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728368-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AMADEU GUARDADO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIA GOMES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE AMADEU GUARDADO RODRIGUES E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo no 0710246-10.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 98094959 dos autos da origem): “A parte autora instruiu o seu pedido de liquidação com cópia da cédula de crédito rural n. 01146-5 contraída pelo de cujus Amadeu Guardado Rodrigues para financiamento agrícola com vencimento em 10/8/1990 (id 87587563). O pedido também veio acompanhado de requerimento encaminhado, em 20/7/2020, ao Banco réu, solicitando os extratos microfilmados/slips bancários, os comprovantes dos recursos liberados e dos pagamentos realizados com relação ao financiamento. A liquidação das diferenças resultantes da correção do financiamento dependem de perícia técnica contábil. Para tanto, nomeio o perito contador Marcelo Mousinho Quaresma, com dados na Secretaria, que deverá ser intimado a apresentar proposta de honorários. Esclareço que os honorários periciais serão suportados pelo Banco requerido, em obediência à tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1274466 / SC, segundo a qual "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Consigno, também, que o perito poderá solicitar às partes documentação necessária para a elaboração dos cálculos. Ficam as partes, assim, intimadas a apresentarem seus quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Caso queiram, poderão nomear assistentes técnicos. Vindo os quesitos, intime-se o perito para apresentação dos honorários. Com a resposta, intimem-se novamente as partes.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelos exequentes (ID 99176233 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 28725944 – pág. 3/4): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Amadeu Guardado Rodrigues e Outros à decisão de id 9804959 com alegação de omissão quanto ao disposto no art. 524, § 5o, do CPC. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada, para que sejam confirmados os cálculos por ela apresentados. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida.” Em sua peça recursal os agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do recurso, sob pena de lhes causar graves danos de difícil ou incerta reparação; b) no mérito, a reforma da decisão combatida devendo ser considerados como corretos os cálculos por eles apresentados, conforme previsto no art. 524, §5o, do CPC. Sustentam, em síntese, que o agravado foi intimado para apresentar todos os documentos relacionados à cédula de crédito rural de no 89/01146-5, oportunidade em que deveria destacar os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips bancários, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização (ID 93875354 – da origem). Contudo, o requerido não cumpriu a decisão dentro do prazo estabelecido, deixando correr seu prazo. No caso, considerando que o agravado foi intimado da decisão que determinou a apresentação dos documentos, a aplicação da sanção prevista na parte final do art. 524, §5o, do CPC é a medida que se impõe. Defendem que a decisão merece reforma, pois o recorrido deixou de apresentar os documentos necessários à elaboração do cálculo, devendo ser reputados como corretos os cálculos por eles apresentados. Ressaltam a viabilidade da apuração do valor devido mediante simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a prévia liquidação do julgado, nos termos do art. 509, §2o, do CPC. Argumentam que nos casos de diferenças existentes na aplicação do índice de remuneração das cadernetas de poupança é suficiente que a liquidação se dê por meros cálculos aritméticos. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 28725948). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial –, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Mostra-se evidente a desnecessidade de instauração da fase de liquidação da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, considerando que a mensuração da obrigação exequenda prescinde apenas de realização de cálculos aritméticos simples, já que o título executivo judicial dispõe expressamente sobre os percentuais que foram aplicados e que os deveriam ter sido observados no curso da relação contratual. Necessário transcrever a parte dispositiva do julgado: “(...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Com efeito, no caso, é nítido que o débito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do art. 509, §2o cumulado com o art. 524, do CPC, uma vez que o título judicial determinou objetivamente que o indexador INPC aplicado pelo agravado em março de 1990 no percentual de 84,32%, seja substituído pelo índice BTN fixado para o mesmo período em 41,28%, não havendo, a princípio, necessidade de liquidação prévia por perícia contábil ou produção de outra prova para a apuração do valor da execução que exige apenas a adoção de cálculos aritméticos. De igual forma, para a aferição da legitimidade dos demais encargos moratórios e remuneratórios acrescidos ao valor exequendo, mensuráveis através de cálculos aritméticos simples, é desnecessária, inicialmente, a realização de perícia contábil, legitimando que o cumprimento de sentença seja processado na forma disposta no art. 509, §2o do CPC, que ostenta a seguinte redação: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 2o. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Assim, sendo a apuração do valor exequendo aferível por simples cálculos aritméticos, consoante exegese que emana tranquila do colacionado dispositivo legal, deve ser processada observando os valores indicados na planilha de cálculos que instruem a inicial, que devem observar as especificações do art. 524 do CPC. Caso a parte executada discorde do valor indicado pelo exequente, deve impugná-lo, na forma do art. 525, §1o, inciso V, §4o e §6o, do CPC. Confira-se: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; § 4o. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o. Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Caso o Juízo de origem tenha dúvidas acerca da existência de excesso de execução em razão de imprecisões nos cálculos apresentados pelos exequentes, pode determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para o saneamento da dúvida, na forma do §2o do art. 524 do CPC, sendo, de fato, absolutamente dispensável a prévia instauração de procedimento destinado à liquidação do julgado, através de perícia contábil. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. MÚTUOS. COMPROVAÇÃO. PERÍODO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, homologando os cálculos apresentados pelos agravados, convertendo depósito parcial em penhora e deferindo a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor por meio do sistema BACENJUD; 2. Os autos em trâmite no juízo singular tratam do cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública (APC 94.0008514-1 - EREsp 1.319.232/DF) que tramitou perante a Justiça Federal, sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A; [...] 4.1. Considerando que nenhum litisconsorte apresentou recurso contra o objeto central da ação civil pública, qual seja, o pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), é cabível o prosseguimento da liquidação de sentença, aplicando-se o que restou decidido no RE 870.947/SE; 5. Na forma do art. 509, caput, do CPC, é devida a fase de liquidação quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, procedendo o credor, entretanto, ao imediato cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos (Art. 509, §2°). Logo, apenas quando o título exequendo não fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do quanto devido é que a liquidação se afigura indispensável; [...] 9. Incumbiria ao devedor demonstrar que os consumidores não realizaram o pagamento com base em índice indevido, requisito bastante à condição de credor contida no acórdão do STJ, e, portanto, não fariam jus ao recebimento do montante pleiteado, inclusive porque o ora recorrente dispõe dos documentos relativos a toda operação de crédito; 10. Recurso conhecido e não provido.” (07083815720188070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 16/10/2018) – g.n. “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. LIMITES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS. [...] 3 – A parte que pretende sejam excluídos dos cálculos juros remuneratórios deve demonstrar que foram eles incluídos na conta. 4 – Se a determinação do valor depender de meros cálculos aritméticos, cabe ao credor instruir o pedido com a memória do cálculo (CPC, art. 475-B). Desnecessária perícia contábil para tanto. 5 – Na fase de cumprimento de sentença, se líquida a sentença ou apurado o valor em liquidação, e o devedor, intimado na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento no prazo, serão atribuídos honorários. 6 - Agravo não provido.” (20140020244533AGI, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 11/11/2014) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉRICOS – EXCESSO DE EXCECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO EXECUTADO COM O VALORES QUE ENTENDE CORRETO – CONSEQUÊNCIA – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. 1) – Mostra-se desnecessária a liquidação de sentença quando o valor do débito – diferenças de expurgos inflacionários – é passível de apuração mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B, caput, do CPC. 2) - Conforme o disposto no parágrafo 2o do artigo 475-L do CPC, versando a impugnação sobre excesso de execução, deve o executado declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de sua rejeição liminar. 3) – Recurso conhecido e desprovido. (20140020128865AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 15/08/2014) – g.n. Não é outra a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME PREVÊ O ART. 475-B DO CPC. 1. Em se tratando de execução de sentença que concedeu expurgos inflacionários em razão de planos econômicos, não é dever do Banco Central do Brasil fornecer os extratos analíticos das contas de poupança, pois a autarquia "não mantinha relação direta com os depositários, tampouco tinha acesso aos referidos extratos bancários, que permaneceram sob a responsabilidade das instituições financeiras" (EREsp 1.168.267/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 30/9/11). 2. Hipótese em que a liquidação da sentença pode ser efetivada nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1379971/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/06/2014) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC RESTOU DEMONSTRADA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN A FORNECER OS EXTRATOS ANALÍTICOS. 1. Acontrovérsia gira em torno da comprovação dos valores que estavam depositados em instituição financeira, na ocasião da edição planos econômicos denominados "Collor I" e "Collor II", a fim de instruir adequadamente memória de cálculo para a execução do título judicial. 2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o BACEN não pode ser obrigado a apresentar extratos de contas bancárias dos clientes, porque, simplesmente, não dispunha dos mesmos, pois este tipo de atividade esta fora de sua alçada, uma vez que atua como órgão fiscalizador/regulador das atividades bancárias. 3. "Entretanto, o credor poderá obter os referidos documentos junto às instituições depositárias, em conformidade com o que prevê o § 1o do art. 475-B do CPC". 4. Configurada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado e, em consequência, adequar o conteúdo do voto a sua parte dispositiva. Mantida, por conseguinte, a finalização do decisum que conheceu e deu provimento ao recurso especial do BACEN, sob outros fundamentos. 5. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1063633/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012) (g.n.) Assim, mostra-se consolidado o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte sobre a desnecessidade de se promover a prévia liquidação do julgado em hipóteses como a do caso em apreço. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 02 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator